Tribunal: TJDFT
Processo: 0754905-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754905-02.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CARLA BASTOS DAHER RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EMPRÉSTIMOS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MEDIDAS DE SEGURANÇA NÃO ADOTADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. DEVER DE CUIDADO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O § 3o, do art. 1.012, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de requerimento ao Tribunal, por meio de petição, da análise da concessão do efeito suspensivo nos casos onde a Apelação terá, excepcionalmente, mero efeito devolutivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. Após a distribuição da Apelação, o requerimento de concessão de efeito suspensivo deverá ser formulado através de requerimento autônomo dirigido ao relator. Procedimento disciplinado no art. 251 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 2. Nos termos do enunciado sumulado de número 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Para a responsabilização do banco pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros, devem estar comprovados, no caso concreto, os três elementos da responsabilidade objetiva: a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade. 3. Quanto à falha na prestação de serviço, a instituição financeira tem obrigação de garantir a segurança necessária para que as operações bancárias sejam efetuadas sem qualquer risco ao consumidor. 3.1 Cabe à instituição bancária monitorar as operações efetuadas pelo titular do cartão e, no caso de suspeita de fraude, efetuar o bloqueio. 4. Constata-se falha na segurança do serviço prestado pelo banco, quando as operações bancárias são distintas do perfil financeiro do consumidor. Entretanto, o consumidor também falha ao realizar operações por telefone, de modo que suas atitudes contribuem diretamente para o golpe. Trata-se, portanto, de culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil. 5. Os danos morais dependem de efetiva violação à honra (subjetiva ou objetiva) para sua caracterização. 5.1. No caso concreto, embora haja o aborrecimento em relação ao golpe perpetrado por terceiros não se vislumbra dano à personalidade suficiente a impor condenação por dano moral. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 2o, 3o e 14, §§1o e 3o, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que deve ser afastada a teoria de culpa concorrente no caso concreto, pois o serviço prestado pela instituição financeira foi defeituoso, pois não ofereceu a segurança que legitimamente se espera das operações financeiras. Acrescenta que o recorrido não comprovou qualquer das excludentes que afastariam a sua responsabilidade como fornecedor (inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro), bem como que a fraude perpetrada por meio da falsa central telefônica caracteriza-se como fortuito interno. Ao final, requer que as publicações e/ou intimações referentes ao presente feito sejam, exclusivamente, lançadas em nome do advogado ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA SATURNINO, inscrito na OAB/DF sob no 57.619 (ID 75279696). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o, 3o e 14, §§1o e 3o, todos do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “No caso dos autos, evidente que a atitude da autora contribuiu diretamente para a ocorrência de fraude por terceiros, visto que diversamente das orientações do Banco, realizou operações por telefone, clicou em links enviados por mensagem, acessando sites diversos daquele disponibilizado pela instituição financeira, nos quais possibilitou acesso à sua conta bancária, com o fornecimento dos dados necessários para o acesso. (...) Além disso, certo de que a instituição adotou medidas para prevenir a ocorrência de fraudes, advertindo seus correntistas sobre possíveis golpes, informando que o banco nunca pede informações pessoais por telefone. (...) Não podemos perder de vista, no entanto, que todo o golpe foi facilitado pela conduta da autora ao realizar operações bancárias por seu telefone. Por outro lado, evidente a falha na segurança do banco réu. (...) entendo que se deve imputar ao banco apelante a falha na segurança, porquanto as operações se encontram fora dos padrões de normalidade. O sistema preventivo de fraude do banco/réu deveria ter identificado a irregularidade/atipicidade nas referidas operações, a fim de adotar as medidas cabíveis para evitar o golpe. Desse modo, tendo a autora contribuído diretamente para a ocorrência do golpe, além de o banco ter falhado no seu dever de segurança de suspender operações consideradas suspeitas, porquanto destoantes da normalidade, deve-se aplicar o instituto da culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil” (ID 73991217). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 75279696. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025